Tribunal: STJ
Processo: 1010260-63.2022.8.26.0224
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2211999 - SP(2024/0245042-2)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
RECORRENTE
: PRODUMED - SERVICOS,INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
ADVOGADOS
: DANIEL CARAJELESCOV - SP045396
CIBELE ANAUÊ SACRAMENTO - SP417568
RECORRIDO
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR
: GUSTAVO HENRIQUE WILLRICH - SP463996
RECORRIDO
: STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
ADVOGADOS
: DANIELE CRISTINA DE FREITAS - SP337569
MARCELO POLI - SP202846
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. OFENSA AO A RT. 7o DA
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA, POR
LEI N. 10.520/2002.
ANALOGIA, DA
SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DO DIREITO
SÚMULA N. 282/STF.
DE LICITAR E DE CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO.
III, DA
ART. 87,
REVOGADA

PENALIDADE
QUE
INTERDITAVA
A

LEI
N.
8.666/1993.
CONTRATAÇÃO COM TODA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. TEMPERAMENTO DE
SUA
ABRANGÊNCIA
POR
ATO
ADMINISTRATIVO.
INVIABILIDADE.
PRECEDENTES. APLICAÇÃO DO
§ 4o, DA
ART. 156,
LEI N. 14.133/2021.
PRECEITO QUE NÃO ESTAVA EM VIGOR À ÉPOCA DA APENAÇÃO.
INCREMENTO DA DURAÇÃO TEMPORAL DA PENA E REDUÇÃO DE SEU
ASPECTO SUBJETIVO. IMPOSSIBILIDADE DE CONJUGAÇÃO DE LEIS.
RETROATIVIDADE BENÉFICA INAPLICÁVEL. NULIDADE DA LICITAÇÃO QUE
MACULA A ULTERIOR RELAÇÃO CONTRATUAL. PRINCÍPIOS DA SUPREMACIA
DO INTERESSE PÚBLICO E DA CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS.
PRONÚNCIA DE INVALIDADE COM EFEITOS PROSPECTIVOS. INTELIGÊNCIA
DOS ARTS. 147 E 148, § 2o, DA
RECURSO ESPECIAL
LEI N. 14.133/2021.
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO.
I – Não se conhece da alegada ofensa ao
o da
porquanto é
art. 7
Lei n. 10.520/2002,
entendimento pacífico desta Corte que a ausência de enfrentamento da questão objeto
da controvérsia pelo tribunal de origem impede o acesso à instância especial, pois não
preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, nos termos da
Súmula n. 282/STF.
II – A penalidade de suspensão temporária de licitar e de contratar, aplicada com
fundamento no
III, da revogada
a qual veiculava normas
art. 87,
Lei n. 8.666/1993,
gerais acerca de licitações e contratações públicas, impede o apenado de formalizar
avenças com toda a Administração Pública, nos níveis federal, estadual, distrital e
municipal, enquanto perdurarem seus efeitos, revelando-se impróprio restringir sua
abrangência por ato administrativo. Precedentes.
III – É inadequado aplicar retrospectivamente o
§ 4o, da
art. 156,
Lei n. 14.133/2021,
que atualmente dispõe sobre licitações e contratos administrativos, para ilícitos
anteriores a 30.12.2023, data na qual revogado o regime jurídico previsto no
III,
art. 87,
da
porquanto ( ) a legislação superveniente, a um só tempo,
Lei n. 8.666/1993,
i
inaugurou regime mais favorável no tocante à sua abrangência subjetiva, impondo,
porém, contornos mais gravosos relativamente ao seu aspecto temporal, não sendo
Documento eletrônico VDA54042414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 11/02/2026 09:46:14
Publicação no DJEN/CNJ de 26/02/2026. Código de Controle do Documento: 26181018-9c39-4b4f-81b4-63f50d77b6e9

possível a incidência parcial do novel regramento, e ( ) ausente norma legal expressa
ii
determinando sua incidência retroativa.
IV – Embora, em regra, a nulidade contratual opere efeitos
, à vista dos
ex tunc
princípios da primazia do interesse público e da continuidade dos serviços estatais, os
arts. 147 e 148, § 2o, da
permitem a modulação temporal da
Lei n. 14.133/2021
declaração de nulidade de contratos administrativos, a fim de, atribuindo-lhe efeitos
prospectivos pelo período máximo de 6 (seis) meses, viabilizar o atendimento de
necessidades coletivas essencias até a celebração de válida relação contratual,
intelecção aplicável à hipótese em exame.
V – Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça,
prosseguindo o julgamento, após o voto-vista do Sr. Ministro Gurgel de Faria, por
unanimidade, conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa parte, dar-lhe
provimento para, reformando o acórdão recorrido, conceder a segurança e declarar a
inabilitação da STERIMED CEDRAL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA. no
Pregão Eletrônico n.o
com a consequente invalidade do ulterior contrato
1/222,
administrativo, o qual pode permanecer produzindo efeitos pelo prazo de até 06 (seis)
meses, contados do trânsito em julgado, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues e Sérgio Kukina
(Presidente) votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Ausente, justificadamente, nesta assentada, o Sr. Ministro Benedito
Gonçalves.

Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA54042414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 11/02/2026 09:46:14
Publicação no DJEN/CNJ de 26/02/2026. Código de Controle do Documento: 26181018-9c39-4b4f-81b4-63f50d77b6e9

RECURSO ESPECIAL No 2211999 - SP(2024/0245042-2)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
RECORRENTE
: PRODUMED - SERVICOS,INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
ADVOGADOS
: DANIEL CARAJELESCOV - SP045396
CIBELE ANAUÊ SACRAMENTO - SP417568
RECORRIDO
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR
: GUSTAVO HENRIQUE WILLRICH - SP463996
RECORRIDO
: STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
ADVOGADOS
: DANIELE CRISTINA DE FREITAS - SP337569
MARCELO POLI - SP202846
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. OFENSA AO ART. 7o DA
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA, POR
LEI N. 10.520/2002.
ANALOGIA, DA
SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DO DIREITO
SÚMULA N. 282/STF.
DE LICITAR E DE CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO.
III, DA
ART. 87,
REVOGADA

PENALIDADE
QUE
INTERDITAVA
A

LEI
N.
8.666/1993.
CONTRATAÇÃO COM TODA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. TEMPERAMENTO DE
SUA
ABRANGÊNCIA
POR
ATO
ADMINISTRATIVO.
INVIABILIDADE.
PRECEDENTES. APLICAÇÃO DO
§ 4o, DA
ART. 156,
LEI N. 14.133/2021.
PRECEITO QUE NÃO ESTAVA EM VIGOR À ÉPOCA DA APENAÇÃO.
INCREMENTO DA DURAÇÃO TEMPORAL DA PENA E REDUÇÃO DE SEU
ASPECTO SUBJETIVO. IMPOSSIBILIDADE DE CONJUGAÇÃO DE LEIS.
RETROATIVIDADE BENÉFICA INAPLICÁVEL. NULIDADE DA LICITAÇÃO QUE
MACULA A ULTERIOR RELAÇÃO CONTRATUAL. PRINCÍPIOS DA SUPREMACIA
DO INTERESSE PÚBLICO E DA CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS.
PRONÚNCIA DE INVALIDADE COM EFEITOS PROSPECTIVOS. INTELIGÊNCIA
DOS ARTS. 147 E 148, § 2o, DA
RECURSO ESPECIAL
LEI N. 14.133/2021.
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO.
I – Não se conhece da alegada ofensa ao
o da
porquanto é
art. 7
Lei n. 10.520/2002,
entendimento pacífico desta Corte que a ausência de enfrentamento da questão objeto
da controvérsia pelo tribunal de origem impede o acesso à instância especial, pois não
preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, nos termos da
Súmula n. 282/STF.
II – A penalidade de suspensão temporária de licitar e de contratar, aplicada com
fundamento no
III, da revogada
a qual veiculava normas
art. 87,
Lei n. 8.666/1993,
gerais acerca de licitações e contratações públicas, impede o apenado de formalizar

avenças com toda a Administração Pública, nos níveis federal, estadual, distrital e
municipal, enquanto perdurarem seus efeitos, revelando-se impróprio restringir sua
abrangência por ato administrativo. Precedentes.
III – É inadequado aplicar retrospectivamente o
§ 4o, da
art. 156,
Lei n. 14.133/2021,
que atualmente dispõe sobre licitações e contratos administrativos, para ilícitos
anteriores a 30.12.2023, data na qual revogado o regime jurídico previsto no
III,
art. 87,
da
porquanto ( ) a legislação superveniente, a um só tempo,
Lei n. 8.666/1993,
i
inaugurou regime mais favorável no tocante à sua abrangência subjetiva, impondo,
porém, contornos mais gravosos relativamente ao seu aspecto temporal, não sendo
possível a incidência parcial do novel regramento, e ( ) ausente norma legal expressa
ii
determinando sua incidência retroativa.
IV – Embora, em regra, a nulidade contratual opere efeitos
, à vista dos
ex tunc
princípios da primazia do interesse público e da continuidade dos serviços estatais, os
arts. 147 e 148, § 2o, da
permitem a modulação temporal da
Lei n. 14.133/2021
declaração de nulidade de contratos administrativos, a fim de, atribuindo-lhe efeitos
prospectivos pelo período máximo de 6 (seis) meses, viabilizar o atendimento de
necessidades coletivas essencias até a celebração de válida relação contratual,
intelecção aplicável à hipótese em exame.
V – Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.
RELATÓRIO
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA REGINA HELENA COSTA
(Relatora):

Trata-se de Recurso Especial interposto por PRODUMED SERVIÇOS,
contra acórdão prolatado, por unanimidade, pela
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
Terceira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no
julgamento de Apelação, assim ementado (fl. 450e):

Mandado de segurança – Alegação de ilegalidade da classificação da
empresa que ganhou a licitação – Caso em que a alegação de que a
vencedora não teria atendido às condições técnicas exigidas no instrumento
convocatório (exigidora de dilação probatória), não cabe nas ações
mandamentais – Fato de a licitante se encontrar impedida de contratar com
a Administração Pública Municipal de Leme que não a impede de participar
de licitação junto a outro ente público – Inteligência do
§ 4o da
art. 156,
– Recurso improvido.
Lei 14.133/2021

Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (fls.
).
466/469e
Com amparo no
III,
e
, da Constituição da República, além de
art. 105,
a c
divergência jurisprudencial, aponta-se ofensa aos arts. 87, III, da
e 7o
Lei n. 8.666/1993
da
sob o fundamento de que a penalidade de suspensão de licitar
Lei n. 10.520/2002,
e contratar, aplicada com base em tais dispositivos, interdita o apenado de participar
de procedimentos licitatórios deflagrados por quaisquer entes federativos, descabendo (
) restringir sua abrangência apenas à pessoa política que impôs a sanção; e ( ) aplicar
i
ii
retrospectivamente o
§ 4o, da
porquanto não estava em
art. 156,
Lei n. 14.133/2021,
vigor à época da fixação da penalidade.

Com contrarrazões (fls.
e
), o recurso foi inadmitido (fls.
557/572e
576/584e
), tendo sido interposto Agravo nos próprios autos (fls.
),
590/591e
594/610e
posteriormente convertido em Recurso Especial (fls.
).
674/675e
O Ministério Público Federal se manifestou, na qualidade de
,
custos iuris
opinando pelo provimento do recurso (fls.
).
669/671e
É o relatório.

VOTO
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA REGINA HELENA COSTA
(Relatora):
I. Admissibilidade parcial do Recurso Especial
Por primeiro, acerca da alegada ofensa ao
o da
art. 7
Lei n. 10.520/2002,
verifico que a insurgência carece de prequestionamento, porquanto tal preceito não foi
apreciado pelo tribunal de origem.
Com efeito, o requisito do prequestionamento pressupõe o prévio debate da
questão, à luz da legislação federal indicada, com emissão de juízo de valor sobre o
dispositivo apontado como violado, o que não ocorreu na hipótese presente, sendo
aplicável, por analogia, o óbice estampado na Súmula n. 282 do Supremo Tribunal
Federal, a teor da da qual “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não
ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” (cf. AgInt no
Relator Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, j.
REsp n. 2.144.926/DF,
23.9.2024, DJe 27.9.2024; e AgInt no
Relator Ministro
REsp n. 2.072.662/SC,
FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, j. 30.9.2024, DJe 2.10.2024).
As demais questões federais, debatidas à vista do
III, da
art. 87,
foram satisfatoriamente prequestionadas, estando o Recurso
Lei n. 8.666/1993,
Especial, nessa extensão, hígido para julgamento, porquanto presentes os
pressupostos de admissibilidade e ausentes outras teses prejudiciais
preliminares
e/ou
a serem examinadas.
Convém assinalar, outrossim, ser prescindível reexame fático-probatório
para o exame da causa, pois todos os aspectos factuais e processuais foram
adequadamente apreciados pelas instâncias ordinárias.
Do mesmo modo, anote-se ter o tribunal local dirimido a controvérsia com
arrimo em fundamentos eminentemente infraconstitucionais.

II. Contornos da lide e delimitação da controvérsia

Na origem, cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por PRODUMED
, ora Recorrente, objetivando anular o
SERVIÇOS, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
ato de habilitação da pessoa jurídica STERIMED CEDRAL SERVIÇOS DE

no Pregão Eletrônico n.
realizado pelo
ESTERILIZAÇÃO LTDA.
1/2022,
ESTADO DE
para a contratação de serviços especializados em esterilização por óxido
SÃO PAULO
de etileno a serem desempenhados no Complexo Hospitalar Padre Bento de
Guarulhos (fls.
).
1/17e
Alegou-se, em síntese, que, não obstante classificada em primeiro lugar, a
não poderia participar
STERIMED CEDRAL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA.
do certame, pois estava impedida de licitar e contratar com a Administração Pública no
período de 31.7.2021 a 31.7.2022, por força de sanção aplicada pelo Município de
com fundamento no
III, da
Leme/SP,
art. 87,
Lei n. 8.666/1993.
Em primeira instância, a segurança foi denegada (fls.
), decisão
371/374e
mantida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, pelos seguintes
fundamentos (fls.
e
): ) a despeito das divergências doutrinárias no
449/453e
466/499e i
tocante à amplitude da pena prevista no
III, da
a
art. 87,
Lei n. 8.666/1993,
conferiu tratamento mais benéfico ao infrator, estabelecendo em
Lei n. 14.133/2021
seu
§ 4o, que a proibição de licitar e contratar é restrita ao ente federativo
art. 156,
responsável pelo apenamento; ) a
entrou em vigor em 1o.4.2021 e,
ii
Lei n. 14.133/2021
tendo sido o procedimento licitatório em exame realizado em 2022, plenamente
aplicável o novel regramento; e
) a penalidade imposta pelo Município de
foi
iii
Leme/SP
restrita à sua esfera territorial, descabendo ampliá-la para interditar a participação da
licitante vencedora.
Assim, o cerne da controvérsia reside em definir a extensão territorial da
penalidade de proibição para licitar e contratar com a Administração prevista no art. 87,
III, da
e, à vista disso, verificar se é aplicável o regime mais benéfico
Lei n. 8.666/1993
trazido pelo
§ 4o, da
art. 156,
Lei n. 14.133/2021.
III. Extensão da sanção fundamentada no
III, da
e sua
art. 87,
Lei n. 8.666/1993
revogação pela Lei n. 14.133/2021
Nos termos do
III, da
– a qual regulava as
art. 87,
Lei n. 8.666/1993
licitações e os contratos administrativos e foi revogada pela
que
Lei n. 14.133/2021,
conferiu novo tratamento à matéria –, pela inexecução total ou parcial de contrato
administrativo, o Poder Público poderia aplicar diversas sanções, entre elas a
suspensão temporária de participar em licitação e o impedimento de contratar com a
Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos, nos seguintes termos:

Art. 87. Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá,
garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções:
I - advertência;
II - multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato;
III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de
contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria

autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o
contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após
decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior
(destaquei)

Conquanto ausente disposição legal expressa apontando a abragência
subjetiva da penalidade – se restrita ao ente federativo que a impôs ou, diversamente,
aplicável para interditar a contratação do apenado por quaisquer pessoas políticas –, o
o,
e parágrafo único, da
dispunham serem suas
art. 1
caput
Lei n. 8.666/1993
prescrições aplicáveis às compras e alienações dos Poderes da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios, implicando, dessarte, a ampla dimensão da
sanção em exame, de modo a obstar que o contratante incauto pactuasse avenças
com toda a Administração Pública.
A seu turno, a
(Nova Lei de Licitações e Contratos
Lei n. 14.133/2021
Administrativos) inaugurou disciplina diversa no tocante à pena de impedimento
temporário de licitar e contratar com o Poder Público, nos moldes da redação de seu
III, § 4o:
art. 156,

Art. 156. Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas
previstas nesta Lei as seguintes sanções:
I - advertência;
II - multa;
III - impedimento de licitar e contratar;
IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.
[...]
§ 4o A sanção prevista no inciso III do caput deste artigo será aplicada ao
responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V,
VI e VII do caput do
desta Lei
art. 155
, quando não se justificar a imposição
de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar ou contratar
no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo que
tiver aplicado a sanção, pelo prazo máximo de 3 (três) anos (destaques
meus).

Tal disciplina normativa implicou, por um lado, ampliação do prazo
anteriormente previsto para a duração da penalidade – de 2 (dois) para 3 (três) anos –,
e, de outra parte, atenuou a respectiva abrangência subjetiva, porquanto passou a ser
restrita ao ente federativo responsável por sua aplicação, diversamente do que
constava da Lei n. 8.666/1993.
Trata-se, assim, de norma que, a um só tempo, inaugura regime mais
favorável ao infrator no tocante ao seu perfil subjetivo, impondo, porém, contornos mais
gravosos relativamente ao seu aspecto temporal.
Ainda, as modificações implementadas pela
a respeito da
Lei n. 14.133/2021
penalidade de proibição de licitar e contratar com o Poder Público – anteriormente
prevista no
III, da
– somente passaram a produzir efeitos a
art. 87,
Lei n. 8.666/1993
contar de 30.12.2023, em virtude da norma constante de seu
I e II,
, segundo
art. 193,
a
o qual o efeito derrogatório das penalidades anteriormente previstas foi postergado
para a apontada data.

Assentados tais pontos, prossigo com o exame das repercussões de vícios
em certames licitatórios sobre os contratos administrativos.
IV. Vícios da licitação, nulidade contratual e modulação da eficácia temporal da
invalidade
A adjudicação do objeto da licitação a concorrente impedido de celebrar
contrato com o Poder Público configura nulidade, vício de natureza insanável que
repercute sobre o contrato administrativo ulteriormente celebrado, cujas consequências
prescritas pela ordem jurídica vêm disciplinadas nos arts. 147 e 148 da
:
Lei n. 14.133/20221, in verbis

Art. 147. Constatada irregularidade no procedimento licitatório ou na
execução contratual, caso não seja possível o saneamento, a decisão sobre
a suspensão da execução ou sobre a declaração de nulidade do contrato
somente será adotada na hipótese em que se revelar medida de interesse
público, com avaliação, entre outros, dos seguintes aspectos:
I - impactos econômicos e financeiros decorrentes do atraso na fruição dos
benefícios do objeto do contrato;
II - riscos sociais, ambientais e à segurança da população local decorrentes
do atraso na fruição dos benefícios do objeto do contrato;
III - motivação social e ambiental do contrato;
IV - custo da deterioração ou da perda das parcelas executadas;
V - despesa necessária à preservação das instalações e dos serviços já
executados;
VI - despesa inerente à desmobilização e ao posterior retorno às atividades;
VII - medidas efetivamente adotadas pelo titular do órgão ou entidade para o
saneamento dos indícios de irregularidades apontados;
VIII - custo total e estágio de execução física e financeira dos contratos, dos
convênios, das obras ou das parcelas envolvidas;
IX - fechamento de postos de trabalho diretos e indiretos em razão da
paralisação;
X - custo para realização de nova licitação ou celebração de novo contrato;
XI - custo de oportunidade do capital durante o período de paralisação.
Parágrafo único. Caso a paralisação ou anulação não se revele medida de
interesse público, o poder público deverá optar pela continuidade do
contrato e pela solução da irregularidade por meio de indenização por
perdas e danos, sem prejuízo da apuração de responsabilidade e da
aplicação de penalidades cabíveis.
Art. 148. A declaração de nulidade do contrato administrativo requererá
análise prévia do interesse público envolvido, na forma do
desta Lei,
art. 147
e operará retroativamente, impedindo os efeitos jurídicos que o contrato
deveria produzir ordinariamente e desconstituindo os já produzidos.
§ 1o Caso não seja possível o retorno à situação fática anterior, a nulidade
será resolvida pela indenização por perdas e danos, sem prejuízo da
apuração de responsabilidade e aplicação das penalidades cabíveis.
§ 2o Ao declarar a nulidade do contrato, a autoridade, com vistas à
continuidade da atividade administrativa, poderá decidir que ela só tenha
eficácia em momento futuro, suficiente para efetuar nova contratação, por
prazo de até 6 (seis) meses, prorrogável uma única vez (destaques meus).

De acordo com tais preceitos, tratando-se de vício sanável no processo
licitatório ou no contrato administrativo, cabe ao Poder Público avaliar o interesse
público subjacente à contratação para averiguar a possibilidade de solucionar a
irregularidade, convalidando-a, a fim de viabilizar a continuidade da prestação dos
serviços contratados (art. 147,
e parágrafo único).
caput
Por sua vez, constatada a existência de falha insanável – sendo defeso,
portanto, convalidar a mácula –, impõe-se a declaração de nulidade do contrato, com
eficácia
, desconstituindo os efeitos jurídicos pretéritos, salvo impossibilidade
ex tunc
fática, e impedindo aqueles que deveriam ser produzidos (art. 148,
).
caput
No entanto, atento aos deletérios efeitos da abrupta interrupção da relação
contratual, especialmente aquelas essenciais ao atendimento das necessidades
coletivas, o legislador, à luz do
,
princípio da continuidade dos serviços públicos
autorizou a modulação temporal da declaração de nulidade, com o escopo de
postergar a produção de efeitos da avença invalidada por até 6 (seis) meses (art. 148,
§ 2o).
Trata-se de medida voltada ao atendimento do princípio da primazia do
, pois, como leciona José Eduardo Cardozo, “[...] a finalidade que
interesse público
justifica a modulação estabelecida no
§ 2o, é a celebração de um novo
art. 148,
contrato que viabilize a continuidade do exercício da atividade administrativa” (
:
In
: DAL POZZO, Augusto Neves; ZOCKUN, Maurício;
Artigos 147 a 150. In
CAMMAROSANO, Márcio. (coord.). Lei de Licitações e Contratos Administrativos
[livro eletrônico]. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021), cuja
Comentada
interrupção pode implicar danos àqueles privados dos serviços abarcados pela relação
contratual, os quais são arrefecidos com a excepcional postergação dos efeitos da
nulidade.
Tal intelecção é igualmente abraçada por Flávio Amaral Garcia e Egon
Bockmann Moreira, segundo os quais a previsão do
§ 2o, da
art. 148,
permite que, “[...] mesmo nos casos de declaração de nulidade,
Lei n. 14.133/2021
seja efetivada a prorrogação que atenda à ‘continuidade da atividade administrativa’
pertinente àquele contrato administrativo em si. Isso se dá em vista da experiência
prática de que uma nova licitação exige tempo e dinheiro para gerar o contrato
administrativo. Nesse ínterim, o interesse público não pode ficar ao desabrigo, mesmo
diante de alternativas expeditas como as contratações por dispensa ou inexigibilidade” (
:
In Contratos Administrativos na Lei de Licitações: Comentários aos Artigos 89 a 154 da
[livro eletrônico]. 2a Ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2025).
Lei n. 14.133/2021
Vista a disciplina normativa e a respectiva abordagem doutrinária, passo ao
exame do panorama jurisprudencial.

V. Panorama jurisprudencial
V.1. Orientação desta Corte acerca da penalidade do
III, da
art. 87,
Lei n. 8.666/1993

Historicamente, a jurisprudência deste Tribunal Superior adota concepção
ampliativa, no sentido de que, uma vez aplicada a penalidade constante do
III,
art. 87,
da
seus efeitos se irradiam para toda a Administração Pública, nos
Lei n. 8.666/1993,
níveis municipal, estadual, distrital e federal, independentemente da pessoa política
responsável por sua imposição (cf. AgInt na SS n.
Relator p/ Acórdão
2.951/CE,
Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, j. 4.3.2020, DJe 1o.7.2021; MS n.
Relatora Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, j. 14.8.2013, DJe
19.657/DF,
23.8.2013; AgInt no RMS n.
Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES,
72.436/SC,
PRIMEIRA TURMA, j. 18.3.2024, DJe 2.4.2024; e
Relator
REsp n. 174.274/SP,
Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, j. 19.10.2004, DJ 22.11.2004).
Ainda, na linha de entendimento já adotada por esta Primeira Turma, os
efeitos da sobredita penalidade vêm delimitados pela
descabendo à
Lei n. 8.666/1993,
Administração Pública temperar sua extensão a fim restringir sua eficácia apenas ao
ente responsável por infligi-la, em contrariedade à exegese legal (cf. AgInt no RMS n.
Relator Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, j. 8.4.2024, DJe
69.337/PR,
18.4.2024).
Como consignado no voto proferido pelo Sr. Ministro Gurgel de Faria no
apontado precedente, “[...] é irrelevante para a solução desta lide o entendimento que
o Município – o qual aplicou a sanção – manifestou a respeito dos efeitos da
inabilitação por ele infligida, pois aqueles (os efeitos) decorrem da própria lei federal
(ora interpretada), e não da vontade do Administrador”.
Tal diretriz jurisprudencial foi construída sob a ótica da revogada
sendo inédito neste Tribunal Superior o exame da temática sob o
Lei n. 8.666/1993,
ângulo da Lei n. 14.133/2021.

IV.2. Orientação jurisprudencial sobre a retroatividade de normas mais benéficas

Inicialmente, destaque-se ser firme o entendimento do Supremo Tribunal
Federal no sentido de que, para aferir se a novel legislação qualifica-se como norma
mais benéfica, revela-se impróprio empreender conjugação de diplomas normativos,
elegendo apenas as parcelas favoráveis ao infrator e relegando as impositivas de
regime mais rigoroso, sob pena de criação judicial de terceira lei, em afronta aos
princípios da legalidade e da separação de poderes (cf. Tema n. 169, RE n.
Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, TRIBUNAL PLENO, j.
600.817/MS,
7.11.2013, DJe 30.10.2014).
Desse modo, para verificar se a
implicou tratamento
Lei n. 14.133/2021
ulterior benéfico à sanção de impedimento de licitar e contratar com o Poder Público,
inviável analisar suas disposições em partes, sendo de rigor averiguar se sua aplicação
integral importa regime menos gravoso que o fixado na Lei n. 8.666/1993.
Noutro giro, importa consignar que, ao apreciar o Tema n. 1.199 de
repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal reconheceu ser inadequada a

aplicação do princípio da retroatividade da lei penal benéfica (art. 5o, XL, da
Constituição da República) ao Direito Administrativo Sancionador, salvo a existência de
previsão legal em sentido diverso, orientação que foi ulteriormente encampada pela
Primeira Seção desta Corte diante do aspecto vinculante da
extraída do
ratio decidendi
apontado precedente qualificado, ressalvada minha compreensão pessoal (cf. MS n.
de minha relatoria, PRIMEIRA SEÇÃO, j. 27.11.2024, DJEN 4.12.2024).
29.789/DF,
IV.3. Entendimento pretoriano sobre a modulação temporal dos efeitos da
nulidade
Malgrado o ineditismo da aplicação dos arts. 147 e 148 da
para modular temporalmente a declaração de nulidade contratual,
Lei n. 14.133/2021
matéria correlata foi apreciada por esta Primeira Turma sob o enfoque das normas dos
arts. 20 a 24 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB) a respeito
da análise das consequências práticas de decisões judiciais (cf. Edcl no
Relator Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, j. 16.9.2025,
REsp n. 1.490.603/PR,
DJEN 19.9.2025).
Na oportunidade, não obstante a invalidação de licença de exploração de
poços de água
c
thermo-mineral
oncedida por autoridade incompetente, afastou-se a
necessidade de imediata cessação da atividade econômica, a fim de viabilizar sua
continuidade por prazo razoável até a equalização dos vícios, consoante seguintes
trechos do voto proferido pelo Sr. Ministro Paulo Sérgio Domingues:

O resultado desse julgamento, contudo, não deve conduzir à imediata
lacração dos poços de água thermo-mineral, como pedido na petição inicial
da ação popular. Tendo em vista que o posicionamento adotado no acórdão
recorrido exigirá que a autarquia federal aproprie-se de atribuições até então
entendidas, por ela própria, como de competência do órgão estadual, faz-se
necessária a adoção de diretrizes para o seu fiel cumprimento.
Considerando, portanto, que as empresas já possuíam autorização
expedida pelo órgão estadual e que não se pretende eliminar suas
atividades, importante que seja oportunizada a regularização às diretrizes
definidas nestes autos, de modo a oportunizar que todas as partes
envolvidas, públicas e privadas, se adaptem a esses procedimentos.
Nesse contexto, devem ser observados o teor dos arts. 20 a 24 da LINDB,
que tratam do consequencialismo jurídico, uma abordagem jurídica que
busca a justiça atenta aos resultados práticos e sociais.
[...]
Desse modo, em atenção aos arts. 20 a 24 da LINDB, concede-se à parte
interessada – no presente caso, a COMPANHIA IGUAÇU DE CAFÉ
SOLÚVEL / HIDROMINERAL – o prazo de 60 dias para requerer a
expedição das licenças necessárias à exploração da água mineral nos
poços objeto da presente demanda ao órgão federal competente, a quem
caberá analisar e decidir sobre o pedido no prazo de 30 dias (destaques
meus).

Anotados os precedentes aplicáveis, passo ao exame do caso concreto.

V. Exame do caso concreto
No caso, consta do acórdão recorrido que a STERIMED CEDRAL
, vencedora do Pregão Eletrônico n.
SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA.
1/2022,
realizado pelo
para a contratação de serviços
ESTADO DE SÃO PAULO
especializados em esterilização por óxido de etileno a serem desempenhados no
Complexo Hospitalar Padre Bento de Guarulhos, foi punida pelo Município de Leme/SP
com a pena de suspensão de licitar e contratar com o Poder Público, no período de
31.7.2021 a 31.7.2022, com fundamento no
III, da
art. 87,
Lei n. 8.666/1993.
Ainda, é incontroverso que o Pregão Eletrônico n.
foi deflagrado no
1/2022
período de produção de efeitos da penalidade, a qual, nos termos fixados pelo
Município de
somente impediria a infratora de licitar com a respectiva
Leme/SP,
municipalidade.
Nesse contexto, à vista da apontada disciplina normativa e do destacado
panorama jurisprudencial, de rigor o provimento do Recurso Especial.
V.1. Extensão da pena prevista no
III, da
e
art. 87,
Lei n. 8.666/1993
impossibilidade de limitação por ato administrativo
Primeiramente, a pena de suspensão do direito de licitar e contratar, fixada
com arrimo no
III, da revogada
art. 87,
Lei n. 8.666/1993, interdita o sancionado de
participar de procedimentos licitatórios com todos os entes federativos, enquanto
perdurarem seus efeitos, nos moldes da interpretação atribuída ao preceito por esta
Corte, razão pela qual o fato de ter sido aplicada pelo Município de
não é
Leme/SP
fundamento idôneo para viabilizar a contratação efetuada pelo ESTADO DE SÃO
PAULO.
Outrossim, ainda que o ato de aplicação da pena tenha estabelecido “[...]
que a licitante vencedora ficava impedida de contratar com a Municipalidade de Leme”
(fl. 469e), como consta do acórdão recorrido, incabível autorizar a restrição da norma
contida no
III, da
por ato infralegal, notadamente porque a
art. 87,
Lei n. 8.666/1993
abrangência subjetiva da penalidade é extraída da interpretação da lei, revelando-se
, nos moldes do
inadequado seu temperamento ao alvedrio da Administração Pública
entendimento jurisprudencial desta Primeira Turma (cf. AgInt no RMS n. 69.337/PR,
Relator Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, j. 8.4.2024, DJe 18.4.2024).
Tais argumentos, sob a ótica do entendimento pacífico deste Superior
Tribunal de Justiça na exegese da
são inidôneos para viabilizar a
Lei n. 8.666/1993,
contratação efetuada, porquanto a pena objetivava interditar que o contratado
recalcitrante com o cumprimento de avenças celebradas com o Poder Público lograsse
êxito em certames deflagrados por quaisquer pessoas políticas, independentemente da
pessoa jurídica responsável pela apenação.

V.2. Inaplicabilidade do
§ 4o, da
art. 156,
Lei n. 14.133/2021
A par disso, não se pode invocar a incidência da norma extraída do art. 156,
§ 4o, da
para afastar a pena imposta, pois tal regramento somente
Lei n. 14.133/2021
revogou o
III, da
a partir de 30.12.2023, não se aplicando,
art. 87,
Lei n. 8.666/1993
portanto, à licitação inaugurada pelo
no ano de 2022.
ESTADO DE SÃO PAULO
Na mesma linha, igualmente equivocada a aplicação retroativa do regime
jurídico sancionatório inaugurado pela
para fatos anteriores à sua
Lei n. 14.133/2021
entrada em vigor, uma vez que, relativamente à pena de impedimento de licitar e
contratar, a novel legislação emprestou regime mais gravoso quanto ao seu aspecto
temporal, elevando-o para até 3 (três) anos, atenuando o rigor punitivo tão somente em
relação à sua esfera territorial.
Congregar apenas os aspectos benéficos das Leis ns.
e
8.666/1993
para reputar tal regime híbrido como mais favorável ao infrator implica a
14.133/2021
criação de uma
por indevida atuação judicial, em ofensa aos princípios da
lex tertia
legalidade e da separação de poderes, consoante reconhecido pela apontada
orientação do Supremo Tribunal Federal.
Esse hibridismo tampouco socorreria à licitante apenada, pois a
jurisprudência vem adotando compreensão segundo a qual, no Direito Administrativo
Sancionador, a retroatividade benéfica exige previsão legal expressa, orientação que,
ressalvada minha compreensão pessoal, já foi abraçada pela Primeira Seção desta
Corte.
Por isso, de rigor reconhecer ter sido indevida a habilitação da licitante
. como vencedora do
STERIMED CEDRAL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA
Pregão Eletrônico n.
vício que macula sua ulterior contratação pela

1/2022,
Administração Pública.
V.3. Pronúncia de nulidade com efeitos prospectivos
Não obstante a apontada invalidade, extrai-se das contrarrazões
apresentadas pelo
ao Recurso Especial que o contrato está
ESTADO DE SÃO PAULO
em plena execução, sem notícias de descumprimento, sendo os serviços de
esterilização por óxido de etileno essenciais “[...] aos procedimentos de terapia
intensiva no Complexo Hospitalar Padre Bento, de modo que eventual interrupção
certamente ocasionará grave lesão à prestação dos serviços na unidade de saúde” (fl.
584e).
De fato, a declaração de inabilitação da STERIMED CEDRAL SERVIÇOS
. no Pregão Eletrônico n.
implica a nulidade do
DE ESTERILIZAÇÃO LTDA
1/2022
contrato firmado com o Poder Público para a prestação dos serviços licitados, cujos
efeitos, em regra, detêm eficácia
(art. 148,
, da
, o que
ex tunc
caput
Lei n. 14.133/2021)
poderia levar à interrupção parcial das atividades do Hospital Padre Bento de
Guarulhos/SP.

Nessa ambiência, para evitar a descontinuidade do atendimento em leitos
de terapia intensiva na sobredita unidade hospitalar, atividade indispensável à garantia
do direito fundamental à saúde, necessário modular os efeitos da declaração de
nulidade para autorizar a prestação dos serviços contratados por até 6 (seis) meses,
com amparo no
§ 2o, da
período suficiente para que o
art. 148,
Lei n. 14.133/2021,
Poder Público adote as medidas pertinentes à celebração de novo contrato
administrativo com pessoa jurídica que atenda às disposições legais.
Posto isso,
do Recurso Especial e, nessa
CONHEÇO PARCIALMENTE
extensão,
para, reformando o acórdão recorrido,
DOU-LHE PROVIMENTO
e declarar a inabilitação da
CONCEDER A SEGURANÇA
STERIMED CEDRAL
. no Pregão Eletrônico n.
com a
SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA
1/2022,
consequente invalidade do ulterior contrato administrativo, o qual pode permanecer
produzindo efeitos pelo prazo de até 6 (seis) meses, contados do trânsito em julgado.
Custas pelo
(art. 82, § 2o, do Código de
ESTADO DE SÃO PAULO
Processo Civil).
Indevidos honorários advocatícios, na forma do
da
art. 26
Lei n. 12.016/2009
e da Súmula n. 105/STJ.
É o voto.

RECURSO ESPECIAL No 2211999 - SP(2024/0245042-2)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
RECORRENTE
: PRODUMED - SERVICOS,INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
ADVOGADOS
: DANIEL CARAJELESCOV - SP045396
CIBELE ANAUÊ SACRAMENTO - SP417568
RECORRIDO
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR
: GUSTAVO HENRIQUE WILLRICH - SP463996
RECORRIDO
: STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
ADVOGADOS
: DANIELE CRISTINA DE FREITAS - SP337569
MARCELO POLI - SP202846
VOTO-VISTA
O EXMO. SR. MINISTRO GURGEL DE FARIA:
Trata-se de processo de relatoria da eminente Ministra Regina
Helena Costa que conheceu parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, deu-lhe
provimento para, reformando o acórdão recorrido, conceder a segurança e declarar a
inabilitação
da
recorrida,
STERIMED
CEDRAL
SERVIÇOS
DE
ESTERILIZAÇÃ LTDA. no Pregão Eletrônico n.
com consequente invalidade
1/2022,
do contrato administrativo, o qual poderá permanecer produzindo efeitos pelos prazo de
6 (seis) meses, contados do trânsito em julgado do feito.
Em seu voto, a relatora não conhece da violação do
o da
art. 7
por ausência de prequestionamento e, no mais, em apertada síntese,
Lei n. 10.520/2002
reconhece que a empresa vencedora do certame estava impedida de participar de
licitações e de celebrar contrato com a Administração Pública no momento da realização
do Pregão Eletrônico n.
o que configura falha insanável.
1/2022,
Acrescentou que, diante da relevância do serviço que já está em
execução, é necessário modular os efeitos da declaração de nulidade para autorizar a
prestação dos serviços contratados por até 6 (seis) meses, com amparo no
§ 2o,
art. 148,
da
possibilitando que o Poder Público adote as medidas pertinentes à
Lei n. 14.133/2021,
celebração de novo contrato administrativo com pessoa jurídica que atenda às
disposições legais.

Considerando que as instâncias ordinárias tinham restringido a
limitação de contratar ao território do ente que teria aplicado a pena e que a questão
envolvia período em que coexistiram entre a antiga e a nova legislação relativa a
licitações e contratos administrativos, pedi vista dos autos para melhor examiná-los.
Passo a votar.
Inicialmente verifico que o
o da
não foi
art. 7
Lei n. 10.520/2002
prequestionado, ainda que implicitamente, tendo a avença sido apreciada com enfoque
apenas nas Leis n.
e n.
8.666/1993
14.133/2021.
Quanto ao mais, extrai-se dos julgados que Sterimed Cedral
Serviços de Esterilização Ltda. foi classificada em primeiro lugar no pregão eletrônico n.
do processo licitatório n.
do Complexo Hospitalar Padre Bento
001/2022,
2021/53653,
para “prestação de serviços especializados em esterilização por óxido de etileno”.
Entretanto, a referida sociedade empresária foi impedida de licitar
com a Administração pelo Município de
em decorrência da aplicação da
Leme/SP,
penalidade de suspensão do direito de licitar e de contratar com a Administração
realizada no bojo do pregão presencial n.
pelo período de 31 de julho de 2021 a
028/2021
31 de julho de 2022.
A ora recorrente impetrou mandado de segurança sustentando a
inabilitação da empresa Sterimed Cedral Serviços de Esterilização Ltda., o qual foi
denegado pelo magistrado de primeira instância ao fundamento de que a
já vigente à época do Pregão Eletrônico n.
do Estado de São
Lei n. 14.133/2021,
1/2022
Paulo, estabeleceu em seu
§ 4o que a sanção que impede a participação em
art. 156,
licitação tem abrangência restrita apenas ao ente federativo que a tiver aplicado e,
portanto, não haveria restrição para que a referida empresa seguisse no certame para
prestação de serviço em nosocômio localizado em outro município paulista.
O Tribunal de origem manteve a decisão, destacando que o
Tribunal de Contas da União entende que a penalidade prevista no
III, da
art. 87,
está restrita ao ente que aplicou a sanção, bem como que a matéria foi
Lei n. 8.666/1993
tratada de forma mais benéfica na nova lei de licitações.
Concluiu: "mesmo tendo havido a aplicação da penalidade de
suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública, sanção imposta
no pregão realizado junto à Prefeitura de Leme, nada impede que a Sterimed Cedral
participe de licitação em outro Município" (e-STJ fl. 453).
No caso, não há divergência de que o Município de Leme/SP
aplicou, à empresa vencedora do Pregão Eletrônico n.
penalidade de suspensão
1/2022,

de participar de licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública, com
base no
III, da
art. 87,
Lei n. 8.666/1993.
O cerne da questão é definir a extensão territorial da sanção
prevista no
III, da
e a possível aplicação de regime mais
art. 87,
Lei n. 8.666/1993
benéfico trazido pelo
§ 4o, da
art. 156,
Lei n. 14.133/2021.
Importante registrar que, ao tempo da licitação para fornecimento
dos serviços especializados em esterilização por óxido de etileno ao complexo hospitalar
localizado em
coexistiam ambas as legislações, uma vez que a revogação
Guarulhos/SP
da
ocorreu tão somente em 30 de dezembro de 2023, conforme
Lei n. 8.666/1993
determinação expressa do
II, "a", da
art. 193,
Lei n. 14.133/2021.
Assim, forçoso convir que estava vigente e produzindo efeitos a
sanção aplicada com fundamento da
que assim dispunha:
Lei n. 8.666/1993,

Art. 87. Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá,
garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções:
[...]
III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de
contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;

Quanto à primeira questão a ser solucionada
extensão territorial
–
da sanção prevista no

art. 87, III, da

Lei n. 8.666/1993 –, nota-se que há muito se
consolidou, nesta Casa de Justiça, a compreensão de que a suspensão temporária de
participar de licitação e o impedimento para contratar com a Administração previstos
na referida lei não se restringem ao ente político responsável pela aplicação da sanção,
mas abrangem toda a Administração Pública.
Nesse sentido:
MANDADO DE SEGURANÇA. PENALIDADE APLICADA COM BASE
NA
DIVULGAÇÃO NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
LEI 8.666/93.
GERENCIADO PELA CGU. DECADÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA.
LEI EM TESE
ATO CONCRETO. DANO INEXISTENTE.
E/OU
1. O prazo decadencial conta-se a partir da data da ciência do ato impugnado,
cabendo ao impetrado a responsabilidade processual de demonstrar a
intempestividade.
2. A Controladoria Geral da União é parte legítima para figurar em mandado
de segurança objetivando atacar a inclusão do nome da empresa no PORTAL
DA TRANSPARÊNCIA, por ela administrado.
3. O writ impugna ato concreto, oriundo do Ministro dirigente da CGU,
inexistindo violação de lei em tese.
4. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a penalidade prevista no
III, da
suspendendo temporariamente os direitos da
art. 87,
Lei 8.666/93,

empresa em participar de licitações e contratar com a administração é de
âmbito nacional.
5. Segurança denegada.
(MS n.
relatora Ministra Eliana Calmon, Primeira Seção, julgado
19.657/DF,
em
DJe de
.
14/8/2013,
23/8/2013)
(Grifos acrescidos).

ADMINISTRATIVO.
SUSPENSÃO
DE
PARTICIPAÇÃO
EM
LICITAÇÕES. MANDADO DE SEGURANÇA. ENTES OU ÓRGÃOS
DIVERSOS.
EXTENSÃO
DA
PUNIÇÃO
PARA
TODA
A
ADMINISTRAÇÃO.
1. A punição prevista no inciso III do artigo 87 da
não
Lei no 8.666/93
produz efeitos somente em relação ao órgão ou ente federado que
determinou a punição, mas a toda a Administração Pública, pois, caso
contrário, permitir-se-ia que empresa suspensa contratasse novamente
durante o período de suspensão, tirando desta a eficácia necessária.
2. Recurso especial provido.
(
relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado
REsp n. 174.274/SP,
em
DJ de
p. 294).
19/10/2004,
22/11/2004,
(Grifos acrescidos).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
PREGÃO
ELETRÔNICO.
DESCLASSIFICAÇÃO DA IMPETRANTE. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA
DE PARTICIPAR DE LICITAÇÃO E IMPEDIMENTO DE CONTRATAR.
ALCANCE DA PENALIDADE. TODA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA DE
DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do
Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo
n. 3/2016/STJ.
2. De acordo com a jurisprudência do STJ, a penalidade prevista no
III, da
não produz efeitos apenas em relação ao
art. 87,
Lei n. 8.666/1993
ente federativo sancionador, mas alcança toda a Administração Pública
(MS
rel. Min. Eliana Calmon, Primeira Seção, DJe
.
19.657/DF,
23/8/2013)
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no RMS n.
relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira
72.436/SC,
Turma, julgado em
DJe de
. . (Grifos acrescidos).
18/3/2024,
2/4/2024)

ADMINISTRATIVO.
SUSPENSÃO
TEMPORÁRIA.
DIREITO
DE
LICITAR. SANÇÃO. ANTECEDÊNCIA ÀS ALTERAÇÕES LEGAIS.
ABRANGÊNCIA.
1. A orientação desta Corte é de que "a penalidade de suspensão
temporária do direito de licitar prevista no
III, da
art. 87,
abrange toda a administração pública, não estando
Lei n. 8.666/1993

restrita ao ente que a impôs" (AgInt na SS
relator Ministro
2.951/CE,
Herman Benjamin, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin,
Corte Especial, julgado em
DJe de 1o/
)". Precedentes.
04/03/2020,
07/2021
2. Caso em que, ao inabilitar a empresa, o município impetrante agiu com
acerto, sendo ilegal o ato que cassou aquela decisão, devendo-se salientar que
a inabilitação ocorreu antes das alterações à lei de licitação, prevalecendo o
entendimento até então vigente nesta Corte.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no RMS n.
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
69.337/PR,
Turma, julgado em
DJe de
.
8/4/2024,
18/4/2024)
(Grifos acrescidos).
Relativamente à possibilidade de aplicação da Lei n. 14.133/2021
por ser mais benéfica ao sancionado (segunda questão a ser solucionada), tenho que não
é possível alcançar tal compreensão porque a penalidade está no âmbito do direito
administrativo sancionador e, portanto, eventual aplicação retroativa de legislação mais
benéfica (art. 5o, LV, da Constituição da República), só seria possível caso houvesse
previsão legal nesse sentido, conforme compreensão firmada pelo Supremo Tribunal
Federal na análise do Tema 1.199 e posteriormente encampada por este Colegiado (em
respeito ao precedente obrigatório, ressalvada minha posição pessoal), o que não se
verifica no presente caso.
Além disso, a novel legislação, ao tratar sobre a referida sanção
(art. 156, § 4o), traz mudanças significativas, mas não totalmente favoráveis ao eventual
sancionado:
Art. 156. Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas
previstas nesta Lei as seguintes sanções:
[...]
III - impedimento de licitar e contratar;
4o A sanção prevista no inciso III do
deste artigo será aplicada ao
caput
responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V,
VI e VII, do caput do
desta Lei quando não se justificar a imposição
art. 155
,
de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no
âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo que tiver
aplicado a sanção, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.

Com efeito, como bem destacado pela em. relatora, se por um lado,
a nova lei limita a abrangência territorial ao ente federativo que aplicou a sanção, por
outro, aumenta o tempo máximo da penalidade, não sendo possível a combinação apenas
das partes benéficas das legislações a criar uma terceira lei.
Nesse contexto, forçoso convir que a empresa vencedora do Pregão
Eletrônico n.
do Estado de São Paulo não poderia participar do certame, uma vez
1/2022

que se encontrava suspensa temporariamente de licitar e de contratar com a
Administração Pública.
Considerando que tal conduta afrontou diretamente a lei, trata-se de
vício insanável, repercutindo sobre o contrato posteriormente celebrado.
Entretanto, não se pode deixar de ponderar a relevância do serviço,
o qual já está sendo efetivamente prestado, bem como que sua suspensão até a conclusão
de nova contratação poderá comprometer a continuidade e a qualidade do serviço público
de saúde, notadamente considerando que se trata de serviço de esterilização realizado em
complexo hospitalar.
Assim, como bem observado pela em. relatora, necessária a
pronúncia de nulidade com efeitos prospectivos, para autorizar a prestação de
serviço contratado por até 6 (seis) meses, com base no
§ 2o, da
art. 148,
("§ 2o Ao declarar a nulidade do contrato, a autoridade, com vistas à
Lei n. 14.133/2021
continuidade da atividade administrativa, poderá decidir que ela só tenha eficácia em
momento futuro, suficiente para efetuar nova contratação, por prazo de até 6 (seis)
meses, prorrogável uma única vez").
Ante o exposto, acompanho a eminente Ministra relatora
para CONHECER PARCIALMENTE do Recurso Especial e, nessa extensão, DAR-LHE
PROVIMENTO para CONCEDER A SEGURANÇA e declarar a inabilitação da
STERIMED CEDRAL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA. no Pregão Eletrônico
n.
com a consequente invalidade do ulterior contrato administrativo, o qual pode
1/2022,
permanecer produzindo efeitos pelo prazo de até 6 (seis) meses, contados do trânsito em
julgado.
É como voto.

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA

Número Registro: 2024/0245042-2
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.211.999 / SP
Números Origem: 10102606320228260224 1010260632022826022450000 20220000667420
20230000807558 20230000988083 20923215420228260000
PAUTA: 10/02/2026
JULGADO: 10/02/2026
Relatora
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. HUMBERTO JACQUES DE MEDEIROS
Secretária
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: PRODUMED - SERVICOS,INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
ADVOGADOS
: DANIEL CARAJELESCOV - SP045396
CIBELE ANAUÊ SACRAMENTO - SP417568
RECORRIDO
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR
: GUSTAVO HENRIQUE WILLRICH - SP463996
RECORRIDO
: STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
ADVOGADO
: MARCELO POLI - SP202846
ADVOGADA
: DANIELE CRISTINA DE FREITAS - SP337569
ASSUNTO: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO - Atos
Administrativos - Revisão/Desconstituição de Ato Administrativo
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia PRIMEIRA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
Prosseguindo o julgamento, após o voto-vista do Sr. Ministro Gurgel de Faria, a
PRIMEIRA TURMA, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso especial e, nessa
parte, deu-lhe provimento para, reformando o acórdão recorrido, conceder a segurança e
declarar a inabilitação da STERIMED CEDRAL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA.
no Pregão Eletrônico n.o 1/222, com a consequente invalidade do ulterior contrato
administrativo, o qual pode permanecer produzindo efeitos pelo prazo de até 06 (seis)
meses, contados do trânsito em julgado, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues e Sérgio Kukina
(Presidente) votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Ausente, justificadamente, nesta assentada, o Sr. Ministro Benedito Gonçalves.

C542245551029485524023@
2024/0245042-2 - REsp 2211999
Documento eletrônico VDA54040407 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA, PRIMEIRA TURMA Assinado em: 10/02/2026 16:39:40
Código de Controle do Documento: A2F61690-A9A3-4A44-B13E-3635017E60DF